Tribunal: TJSP
Processo: 2039184-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão contratual e restituição de valores - Insurgência contra a imposição de pagamento de taxa de ocupação e de IPTU somente até a data da notificação extrajudicial que manifestou a ausência de interesse na manutenção do contrato - Decisão mantida - Nos termos do artigo 473 do Código Civil, a resilição unilateral se opera mediante denúncia notificada à outra

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão contratual e restituição de valores - Insurgência contra a imposição de pagamento de taxa de ocupação e de IPTU somente até a data da notificação extrajudicial que manifestou a ausência de interesse na manutenção do contrato - Decisão mantida - Nos termos do artigo 473 do Código Civil, a resilição unilateral se opera mediante denúncia notificada à outra parte, não dependendo, portanto, de pronunciamento judicial neste sentido - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039184-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que são agravantes
LOTEAMENTO JARDIM FORTALEZA BRODOWSKI SPE LTDA e CONSTRUTORA
STÉFANI LTDA, é agravada LILIAN MARIANO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039184-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37.692
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039184-31.2020.8.26.0000
Comarca de Brodowski
Agravantes: Loteamento Jardim Fortaleza Brodowski Spe Ltda. e
outra
Agravada: Lilian Mariano Pereira da Silva
Voto no 37.692
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão contratual
e restituição de valores - Insurgência contra a imposição de
pagamento de taxa de ocupação e de IPTU somente até a data da
notificação extrajudicial que manifestou a ausência de interesse na
manutenção do contrato - Decisão mantida - Nos termos do artigo
473 do Código Civil, a resilição unilateral se opera mediante
denúncia notificada à outra parte, não dependendo, portanto, de
pronunciamento judicial neste sentido - AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Anoto, de início, que, por envolver as mesmas partes e
objeto, o presente recurso será julgado em conjunto com o agravo de instrumento
no 2049082-68.2020.8.26.0000.
Pois bem.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão cuja
cópia se encontra às fls. 62/65 que, em sede de cumprimento de sentença,
reconheceu a obrigação da agravada de pagar a taxa de ocupação e as parcelas
de IPTU somente até 20/07/2018, data do recebimento, pelas agravantes, da
notificação extrajudicial através da qual houve manifestação unilateral da vontade
de rescindir o contrato (processo no 0001257-11.2019.8.26.0094 - Vara Única da Comarca de
Brodowski).
Em busca de reforma, sustentam as agravantes, em resumo,
que a rescisão contratual se operou com o trânsito em julgado, razão pela qual
somente nesse momento cessou a obrigação da agravada de arcar com a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039184-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37.692
3
de fruição e com as parcelas de IPTU dos imóveis.
O pedido de suspensão do cumprimento da r. decisão
atacada foi indeferido às fls. 560/562.
Contraminuta às fls. 565/569.
É o relatório.
Ao que se verifica, em ação de conhecimento restou
declarada a rescisão dos compromissos de compra e venda de lotes celebrados
entre as partes, ficando as agravantes condenadas à restituição de 70% (setenta por
cento) do montante pago, enquanto a agravada ficou condenada ao pagamento de
indenização pelo tempo de fruição dos imóveis (processo no 1001431-37.2018.8.26.0094 -
Vara Única da Comarca de Brodowski).
Iniciado o cumprimento de sentença, a impugnação
apresentada pelas agravantes foi acolhida apenas em parte pelo douto
magistrado a quo, o qual não acolheu o pedido de reconhecimento da obrigação
da agravada de pagar a taxa de fruição e as parcelas de IPTU até a data do
trânsito em julgado do acórdão proferido na ação de conhecimento.
Daí a interposição do presente agravo.
A controvérsia recai sobre o termo final do período em que os
imóveis permaneceram disponíveis para exercício da posse pela agravada, a fim
de se delimitar os valores por esta devidos a título de taxa de fruição e de
parcelas de IPTU.
De rigor observar, a esse respeito, que, nos expressos
termos do artigo 473, caput, do Código Civil, “a resilição unilateral, nos casos em
que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia
notificada à outra parte”.
Ou seja, ao contrário do entendimento das agravantes, a
rescisão contratual não depende de pronunciamento judicial neste sentido,
operando-se com a mera manifestação de vontade.
Assim já se posicionou este Egrégio Tribunal:
“(...) Acolhe-se parcialmente, no entanto, a pretensão
recursal da ré de compensação com eventuais débitos de
IPTU incidentes sobre o imóvel, porém, somente até a data
em que foi notificada da intenção da autora em rescindir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039184-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37.692
4
contrato. Isto porque, conforme entendimento pacífico
deste Tribunal, a prévia notificação extrajudicial é suficiente
para deixar clara a intenção do adquirente de rescindir o
negócio, de modo que deixam de ser exigíveis as
prestações contratuais, impostos e taxas condominiais (...)”
(TJSP; Apelação Cível 1015361-36.2017.8.26.0037; Relator (a): Maurício
Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de
Registro: 19/02/2019).
“(...) razoável fixar a obrigação do demandante de arcar
com todos os impostos, despesas de condomínio, taxas e
tarifas incidentes sobre o imóvel apenas até julho de 2016,
mês em que enviou a notificação extrajudicial à ré
comunicando sua intenção de romper o contrato e propôs a
demanda
em
análise”
(TJSP;
Apelação
Cível
1042401-59.2016.8.26.0576; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018).
“(...) A jurisprudência garante aos compradores o direito de
denunciar contratos até mesmo quando estiverem em mora
(súm. 01 do TJESP), concluindo-se que a Autora também
tem direito a denunciar o contrato. Havendo notícia de que
a Autora notificou a Ré a respeito de sua intenção (fls. 72),
seguindo a forma exata exigida pela Lei (CC 473), entendo
que deixou de ser responsável pelo imóvel a partir daí,
devendo arcar com as despesas condominiais e IPTU
apenas até a entrega da notificação à Ré (...)” (TJSP; Apelação
Cível 1129671-65.2014.8.26.0100; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 29/08/2017).
Neste sentido, certo é que em 20/07/2018 as agravantes
receberam a notificação extrajudicial por meio da qual a agravada manifestou
expressamente a ausência de interesse na manutenção do contrato celebrado
entre as partes, conforme fls. 244/251.
Tendo em vista que, como já esclarecido, a rescisão
contratual se operou na data supracitada, certo é que a partir de então cessou a
fruição da agravada sobre os imóveis, os quais se tratam de lotes de terrenos,
sobre os quais não houve qualquer edificação.
Por consequência, evidente que a partir de 20/07/2018 a
agravada não esteve mais obrigada ao pagamento de taxa de fruição e de
parcelas de IPTU dos imóveis.
Correto, portanto, o posicionamento do douto magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039184-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37.692
5
quo ao fixar em 20/07/2018 o termo final da incidência da taxa de fruição e do
dever de pagamento das parcelas de IPTU.
Desta forma, a decisão recorrida merece ser integralmente
mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator